Tribunal: STF
Processo: ARE 1571466
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Faturas. ART. 149-A DA CF. Onerosidade excessiva Não CONFIGURADA. CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. DECRETO 23.499/02.  Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento a recurso, por reconhecer que a matéria dos autos é de nível infraconstitucional local e demanda o reexame de fatos e provas dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF).



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.



    III. Razões de decidir 



    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.